Tribunal: STJ
Processo: 0012398-24.2011.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1693325 - RJ(2017/0208307-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NOVARINI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE OLIVEIRA PEREIRA - RJ078499
ALCIO PEREIRA - RJ094805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais
tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na
art. 1.025
CPC/2015,
via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso presente.
3. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54228220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 1831e5cb-47f3-4a1f-8e4f-67698b054c67

Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 1831e5cb-47f3-4a1f-8e4f-67698b054c67

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1693325 - RJ (2017/0208307-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NOVARINI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE OLIVEIRA PEREIRA - RJ078499

ALCIO PEREIRA - RJ094805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ RICARDO
NOVARINI DE OLIVEIRA contra decisão em que não conheci do recurso especial, em
razão da ausência de prequestionamento, motivo pelo qual ficou prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 1.003/1.007).
Documento eletrônico VDA52690067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 9ea49315-b01f-4629-9d3c-7f8798058212

A parte agravante, repisando os argumentos do especial, aduz que a
matéria objeto do especial foi prequestionada.
Ao final, busca a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação (certidão e-STJ fl. 1.033).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão impugnada, quanto à ofensa
apontada ao
o da Lei n. 4.375 /1964 e aos arts. 9o e 10a da
verifico
art. 5
Lei n. 12.705/2012,
que a insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada pelo
Tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio
debate da questão pela Corte
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de
a quo
juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.
No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal
de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação do suscitado
o da
art. 5
e dos arts. 9o e 10a da
sob a perspectiva apresentada
Lei n. 4.375/1964
Lei n. 12.705/2012,
no recurso especial.
Desse modo, não tendo sido apreciada essa questão pelo Tribunal a
, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável à espécie o teor da
quo
Súmula 211 do STJ.
Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de
declaração não supre o requisito do prequestionamento, sendo necessária a interposição de
recurso especial por afronta ao
do
sob pena de perseverar o referido
art. 1.022
CPC/2015,
óbice.
Impende consignar que é verdade que o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil de 2015 consagrou o "prequestionamento ficto" ao prescrever:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA52690067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 9ea49315-b01f-4629-9d3c-7f8798058212

Entretanto, esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento
de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige do
ficto
recorrente a indicação viável de violação do
do
"para que se
art. 1.022
CPC/2015,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (AgInt no
rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda
AREsp 1067275/RS,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
rel.
03/10/2017,
13/10/2017,
REsp 1631358/RN,
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
, o
27/06/2017,
30/06/2017)
que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. CITAÇÃO DO ARTIGO
SUPOSTAMENTE VIOLADO APENAS NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PREQUESTIONAMETNO FICTO.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO
APONTAMENTO.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO
STJ. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA
280 DO STF.
DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.032
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi apreciada
no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pela
Corte
Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento
a quo.
viabilizador do recurso especial, incidindo na espécie o óbice da Súmula 211
desta Corte Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
simples citação dos artigos tidos como vulnerados no relatório do acórdão
recorrido não é suficiente para o cumprimento do requisito do
prequestionamento, sendo necessário o efetivo debate pelo Tribunal de origem
acerca dos dispositivos infraconstitucionais tidos por malferidos, o que não
aconteceu no presente casu" (EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 483.787/CE,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
05/08/2014)
3. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de embargos de
declaração para se configurar o prequestionamento ficto admitido no
do
sendo imprescindível que a parte alegue, nas
art. 1.025
CPC/2015,
razões do recurso especial, a violação do
do mesmo diploma legal
art. 1.022
para que, assim, este Tribunal esteja autorizado a examinar a eventual
ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, caso constate a existência do
vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da
matéria, conforme facultado pelo legislador.
Documento eletrônico VDA52690067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 9ea49315-b01f-4629-9d3c-7f8798058212

4. Ainda que fosse possível superar o referido óbice sumular, vê-se da leitura do
acórdão objurgado que o Tribunal de origem decidiu a questão posta em debate
sob a ótica constitucional e infraconstitucional, situação que desafia o manejo
não só do recurso especial mas também do recurso extraordinário. Entretanto, a
parte recorrente não interpôs o cabível apelo extraordinário, atraindo a aplicação
da Súmula 126 do STJ.
5. Além disso, do confronto das razões do recurso especial com o acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal a quo resolveu a demanda também com base na
interpretação de lei local (Lei-RS 7.747/1982 e Lei-RS 9.070/1990), tornando-se
inviável o acolhimento da pretensão recursal ante a incidência do óbice contido
no enunciado da
aplicável por analogia.
Súmula 280/STF,
6. Consigne-se não ser o caso da aplicação do
do
uma vez
art. 1.032
CPC/2015,
que a regra pertinente ao princípio da fungibilidade é cabível quando
erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional, e, em relação ao caso sob análise, o acórdão tem
dupla fundamentação, constitucional e infraconstitucional, sendo necessária a
interposição de dois recursos de natureza extraordinária distintos (recursos
especial e extraordinário).
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
AREsp 1444542/RS,
(Desembargador Convocado do Trf5), PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
[Grifos acrescidos].
15/8/2022,
17/8/2022)
Na hipótese dos autos, a parte recorrente não indicou, nas razões do
apelo especial, a contrariedade do
do CPC, o que obsta o reconhecimento do
art. 1.022
prequestionamento ficto.
Por fim, a existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea "a" da previsão constitucional prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do tema.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 9ea49315-b01f-4629-9d3c-7f8798058212

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.693.325 / RJ
Número Registro: 2017/0208307-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123982420114025101 123982420114025101 201151010123989
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RICARDO NOVARINI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE OLIVEIRA PEREIRA - RJ078499
ALCIO PEREIRA - RJ094805
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RICARDO NOVARINI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FLÁVIO DE OLIVEIRA PEREIRA - RJ078499
ALCIO PEREIRA - RJ094805
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54009279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: f96ea1ec-ed9d-4c73-8155-bdecde171d56

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: f96ea1ec-ed9d-4c73-8155-bdecde171d56